Tribunal: TJDFT
Processo: 0700632-22.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PREGÃO ELETRÔNICO. ALEGAÇÃO DE PROBLEMA NO SISTEMA OPERACIONAL. DIREITO DE RECORRER ADMINISTRATIVAMENTE.
I. A empresa que alega problemas no sistema operacional do pregão eletrônico não pode ser impedida de recorrer da decisão do pregoeiro que não admite sua participação da sessão, desde que consigne tempestivamente sua intenção na forma do edital, presente o disposto nos artigos 25 e 165 Lei 14.133/2021, dos artigos 8o, inciso XII, 13, inciso IV, 17, inciso VII, e 44 do Decreto 10.024/2019.
II. Recurso voluntário e remessa necessária desprovidos.